Tribunal: TJES
Processo: 5004493-04.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Suplementar
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004493-04.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: A. S. G. D. S.

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – OMISSÃO APENAS DE UM PONTO DO RECURSO – MEDICAMENTO RITUXIMABE – CARÁTER EXPERIMENTAL – INOCORRÊNCIA – VÍCIO SANADO – DEMAIS PONTOS – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2. No primeiro ponto apresentado no recurso, a recorrente aduz que a decisão embargada não teria se pronunciado sobre o fato do medicamento pleiteado pela embargada ser
off label
, isto é, experimental, o que, de fato, teria incorrido em omissão a v. acórdão embargado. Todavia, não assiste razão à embargante quando afirma que tratamentos experimentais ou
off label

não podem ser referendados pelo plano de saúde, pois, a teor da jurisprudência pacífica do C. STJ, compete ao médico, definir e prescrever os medicamentos, procedimentos e exames necessários para o tratamento do paciente, sendo inadmissível a interferência do convênio sobre a necessidade ou não da sua administração.

3. Ademais, denota-se que o referido medicamento integra a lista da ANS e está registrado na ANVISA, muito embora destinado a tratamentos distintos. Além disso, o RITUXIMABE está incluído na lista farmacêutica do SUS, conforme informação do Ministério da Saúde, não se cuidando, portanto, ao contrário do que sustentado pela recorrente, de fármaco experimental.

4. Por outro lado, após

confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência do alegado vício no que concerne a alegada taxatividade do Rol da ANS. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

5. Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

6.

Ademais, a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004493-04.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

EMBARGADA: A.S.G.D.S., REPRESENTADA POR SUA GENITORA SAIONARA GOMES DOS SANTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
em face do v. acórdão acostado no ID 3153227, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora recorrente, para manter incólume a decisão liminar hostilizada.

Em suas razões recursais (ID 3671631), a recorrente aduz, em síntese, que o aludido acórdão apresenta vício de omissão, na medida em que não teria se pronunciado sobre o medicamento ser “experimental” sendo assim excluído da cobertura contratual e a taxatividade do Rol da ANS.

Em sede de contrarrazões (ID 3803555), a embargada pugnou pelo desprovimento do recurso, com a consequentemente manutenção do v. acórdão hostilizado.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 6600027, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Ressalto que os presentes autos foram a mim redistribuídos em virtude de o Eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer ter se removido para a Egrégia Segunda Câmara Criminal a partir do dia 16/12/2021, conforme despacho exarado no ID 4465244.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 13 de dezembro de 2023.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004493-04.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

EMBARGADA: A.S.G.D.S., REPRESENTADA POR SUA GENITORA SAIONARA GOMES DOS SANTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
em face do v. acórdão acostado no ID 3153227, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora recorrente, para manter incólume a decisão liminar hostilizada.

Em suas razões recursais (ID 3671631), a recorrente aduz, em síntese, que o aludido acórdão apresenta vício de omissão, na medida em que não teria se pronunciado sobre o medicamento ser “experimental” sendo assim excluído da cobertura contratual e a taxatividade do Rol da ANS.

Em sede de contrarrazões (ID 3803555), a embargada pugnou pelo desprovimento do recurso, com a consequentemente manutenção do v. acórdão hostilizado.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 6600027, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Ressalto que os presentes autos foram a mim redistribuídos em virtude de o Eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer ter se removido para a Egrégia Segunda Câmara Criminal a partir do dia 16/12/2021, conforme despacho exarado no ID 4465244.

Pois bem. De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Além disso, tem-se admitido o cabimento dos aclaratórios para a correção de
premissa equivocada
(STJ – AgIn nos EDcl no AgInt no AREsp nº 1453684/MG) e para fins de
prequestionamento
(STJ - súmula 98).

No primeiro ponto apresentado no recurso, a recorrente aduz que a decisão embargada não teria se pronunciado sobre o fato do medicamento pleiteado pela embargada ser
off label
, isto é, experimental.

De fato, em análise do voto condutor, não vislumbro o enfrentamento de tal ponto, o qual passo a discorrer.

Como se sabe, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“
É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário,
sendo ele off label
, de uso domiciliar,
ou ainda não previsto em rol da ANS
, e
, portanto, experimental,
quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. Precedentes.
”

(AgInt no REsp 1849149/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020, STJ).

Assim, não assiste razão à embargante quando afirma que tratamentos experimentais ou
off label

não podem ser referendados pelo plano de saúde, pois, a teor da jurisprudência pacífica do C. STJ, compete
ao médico
, definir e prescrever os medicamentos, procedimentos e exames necessários para o tratamento do paciente, sendo inadmissível a interferência do convênio sobre a necessidade ou não da sua administração.

Não se desconhece a possibilidade de haver, no contrato de assistência médico hospitalar, cláusulas de exclusão de cobertura terapias experimentais.

Todavia, como dito antes, o tratamento a ser dispensado ao paciente deve ser feito segundo o acompanhamento do profissional médico de saúde, a quem efetivamente cabe prescrever o tratamento necessário no caso concreto, e não depender do
juízo do plano de saúde.

Ressalto, ainda, que o Tribunal da Cidadania
já teve a oportunidade de julgar caso no qual consistia definir se a operadora de plano de saúde estaria autorizada a negar tratamento prescrito por médico, sob o fundamento de que sua utilização em favor do paciente está fora das indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso
off-label
), ou porque não previsto no rol de procedimentos da ANS (experimental), e coincidentemente, o medicamente era justamente o
Rituximabe para uso em paciente com doença autoimune
. Vejamos a conclusão do paradigmático julgado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANOS DE SAÚDE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. NEGATIVA
DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE SE TRATAR DE TRATAMENTO EXPERIMENTAL.
ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS.
USO FORA DA BULA (OFF LABEL). INGERÊNCIA DA OPERADORA NA ATIVIDADE MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE. ROL DE PROCEDIMENTOS ANS. EXEMPLIFICATIVO.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. 1. Ação ajuizada em 06/08/14. Recurso especial interposto em 09/05/18 e concluso ao gabinete em 1º/10/18. 2. Ação de obrigação de fazer, ajuizada devido à negativa de fornecimento da medicação
Rituximabe – MabThera
para tratar idosa com
anemia hemolítica autoimune,
na qual se requer seja compelida a operadora de plano de saúde a fornecer o tratamento conforme prescrição médica. 3.
O propósito recursal consiste em definir se a operadora de plano de saúde está autorizada a negar tratamento prescrito por médico, sob o fundamento de que sua utilização em favor do paciente está fora das indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label), ou porque não previsto no rol de procedimentos da ANS
. 4. Ausentes os vícios do art. 1.022, do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 5. A Lei 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde) estabelece que as operadoras de plano de saúde estão autorizadas a negar tratamento clínico ou cirúrgico experimental (art. 10, I). 6. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) editou a Resolução Normativa 338/2013, vigente ao tempo da demanda, disciplinando que consiste em tratamento experimental aquele que não possui as indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label). 7.
Quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico
. Autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável
ingerência na ciência médica
, em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo.
8.
O caráter experimental a que faz referência o art. 10, I, da Lei 9.656 diz respeito ao tratamento clínico ou cirúrgico incompatível com as normas de controle sanitário ou, ainda, aquele não reconhecido como eficaz pela comunidade científica
. 9.
A ingerência da operadora, além de não ter fundamento na Lei 9.656/98, consiste em ação iníqua e abusiva na relação contratual, e coloca concretamente o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC).
10. O fato de o procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo. Precedentes. 11. A recorrida, aos 78 anos de idade, foi diagnosticada com anemia hemolítica autoimune, em 1 mês teve queda de hemoglobina de 2 pontos, apresentou importante intolerância à corticoterapia e sensibilidade gastrointestinal a tornar recomendável superar os tratamentos infrutíferos por meio da utilização do medicamento Rituximabe - MabThera, conforme devidamente registrado por médico assistente.
Configurada a abusividade da negativa de cobertura do tratamento.
12. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios recursais. (REsp 1769557/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).

Apesar dessa conclusão, denota-se que o referido medicamento
integra a lista da ANS
e
está registrado na ANVISA
, muito embora destinado a tratamentos distintos. Além disso, o RITUXIMABE
está incluído na lista farmacêutica do SUS
, conforme informação do Ministério da Saúde, não se cuidando, portanto, ao contrário do que sustentado pela recorrente, de fármaco experimental.

Por outro lado, após

confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência do alegado vício no que concerne a alegada taxatividade do Rol da ANS. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, se debruçou sobre a referida questão posta sob apreciação no agravo de instrumento, senão vejamos:

“Noutro ponto, verifico que a empresa agravante informa que o entendimento jurisprudencial acerca do tema está em vias de mudança, visto o julgamento do REsp 1.733.013. Todavia, entendo que ainda será preciso muito discussão para chegarmos a um novo consenso e que, consequentemente, faz-se necessário analisar os casos de urgência durante esse período com base no entendimento majoritário.

Outrossim, vale ressaltar que ainda prevalece nesse egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que o rol da ANS é meramente exemplificativo:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. SEGURO SAÚDE. TRATAMENTO DENOMINADO ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA SUPERFICIAL. ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL. MONTANTE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O Rol da Agência Nacional de Saúde ANS possui caráter meramente exemplificativo, prevendo somente a cobertura mínima obrigatória, não podendo servir, portanto, de amparo para a negativa de cobertura contratual. Precedentes do STJ
.
2. Uma vez coberto o tratamento de saúde, a opção da técnica a ser utilizada para sua realização cabe ao médico especialista, sendo aquele consectário lógico do contato, não havendo que se restringir o meio adequado à realização do procedimento, pois é lícito ao plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tratamento mais indicado para a cura de cada uma delas, pois de tal competência investe-se exclusivamente o médico que o acompanha o segurado, sempre tendo em conta as vicissitudes do caso concreto e o propósito de restabelecer, de forma plena, a saúde do paciente. Precedentes do STJ. 3. O Conselho Federal de Medicina resolveu Reconhecer a Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) superficial como ato médico válido para utilização na prática médica nacional, com indicação para depressões uni e bipolar, alucinações auditivas nas esquizofrenias e planejamento de neurocirurgia. (Resolução nº 1.986/2012, art. 1º). 4. É pacífica a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo. 5 . O arbitramento da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais) está de acordo com os padrões adotados pela jurisprudência pátria e observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade 6. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170297469, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2021, Data da Publicação no Diário: 20/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. ROL NÃO TAXATIVO. RECUSA INDEVIDA. INDICAÇÃO DO MÉDICO ESPECIALISTA. DANO MORAL RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Pela análise da documentação acostada aos autos, mais especificamente laudo médico emitido por médico mastologista, constata-se que a paciente, portadora de hipertrofia mamária com queixa de dorsalgia e mastalgia, sendo indicado pela médico especialista a realização de cirurgia redutora bilateral. 2-
O fato de determinado procedimento não constar no rol estabelecido pela Agência Nacional de Saúde ANS, não o exclui dentre as possibilidades terapêuticas que devem ser disponibilizadas aos segurados do plano de saúde, a depender da doença apresentada e da indicação do médico especialista.
3- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reverbera o entendimento de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura e que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. (AgRg no REsp 1547168/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 03/05/2016). 4- As doenças excluídas da cobertura do plano devem estar expressa e destacadamente previstas no contrato, o que não resta demonstrado no presente caso. Contudo, cabe ao médico assistente a escolha da melhor técnica a ser utilizada, de acordo com as peculiaridades de cada paciente, não sendo permitido ao plano decidir sobre o procedimento a ser adotado. 5- Constatado que o procedimento cirúrgico de redução bilateral de mama, foi indicado por médico mastologista credenciado do próprio plano de saúde, não havendo comprovação de exclusão contratual da enfermidade que acomete a paciente, deve ser mantida a determinação de realização do procedimento prescrito. 6- A situação aqui tratada acarreta sofrimento e angústia ao paciente, vivenciados com a recusa à cobertura do tratamento de neoplasia de próstata, necessário para o restabelecimento de sua saúde, tratamento esse que a operadora estava legalmente obrigada a fornecer, configurando-se, assim, o dano moral. 7- Irretocável a indenização fixada no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), por mostrar-se razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a Apelada pelo dano suportado. 8- Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190044819, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2021, Data da Publicação no Diário: 17/05/2021)”.

Logo, como dito anteriormente, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da mencionada questão posta, expondo de maneira clara as razões que fundamentaram o desprovimento do recurso de agravo de instrumento anteriormente interposto pela recorrente.

Portanto, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

Ademais, mesmo que assim não fosse, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.
4. (...). (EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013). Grifei.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para sanar a omissão acima apontada, nos termos da fundamentação supracitada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o eminente Relator.